Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no § 1o do artigo 24 do Estatuto da Advocacia, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado.
2. A possibilidade de cobrança das verbas honorárias no mesmo processo em que se persegue o crédito principal, não pode prejudicar o direito do próprio credor em face do princípio da realização da execução no seu interesse, consoante o disposto no artigo 797, caput, do Código de Processo Civil.
3. É incabível a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na execução em preterição ao crédito perseguido pelo próprio cliente/exequente, titular do direito material violado, cuja satisfação é objeto precípuo do processo, de acordo com a ordem estabelecida no artigo 907 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.